Tribunal: TCU
Processo: 035.739/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Embargos de declaração interpostos em face do Acórdão 5.216/2024-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Milton Carvalho Tavares e Rosane Saque em face do Acórdão 5216/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar os embargantes acerca desta deliberação.